Tribunal: TJBA
Processo: 8043291-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043291-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, DANIELE DE ALBUQUERQUE SANTOS

AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
KLECIA OLIVEIRA MARTINS, ANNY CLEA OLIVEIRA MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PERÍCIA TÉCNICA EM AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS. QUESTIONAMENTO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS REGISTRAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUTELA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ana Maria Vieira de Oliveira contra decisão que, nos autos de ação declaratória de falsidade de documento proposta por José Antônio de Carvalho e Maria Arisvalda Cruz Oliveira de Carvalho, deferiu tutela de urgência para suspender a realização de perícia técnica designada em ação de demarcação de terras (processo nº 0500906-08.2019.8.05.0080). A decisão baseou-se na alegação de que as matrículas nº 62.189 e 94.086 da Fazenda Jaguaripe, que instruem a ação demarcatória, estariam eivadas de vício, por possível falsidade ideológica. A agravante alega inexistência dos requisitos para a tutela de urgência, validade da partilha e da retificação registral, além de prescrição e decadência da pretensão. Requereu efeito suspensivo para revogar a suspensão da perícia. Pedido liminar indeferido. Interposto agravo interno. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a perícia técnica designada na ação de demarcação de terras; (ii) estabelecer se a discussão sobre prescrição e decadência pode obstar a concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A decisão agravada fundamenta-se na plausibilidade da alegação de vício grave nos registros públicos que embasam a ação demarcatória, como omissão de herdeiros, reabertura indevida de inventário e possível falsidade ideológica.

A suspensão da perícia técnica evita a produção de prova potencialmente inútil ou contraditória, resguardando a higidez e coerência do processo judicial, enquanto se apura a autenticidade dos documentos questionados.

A análise das alegações de prescrição e decadência demanda instrução probatória mais ampla, envolvendo elementos subjetivos como o momento de ciência dos atos tidos por viciados, não sendo possível sua apreciação de plano.

A ação declaratória de falsidade de documento mostra-se adequada para apuração da validade dos registros públicos que fundamentam a ação de demarcação, sendo razoável suspender o andamento desta até resolução da controvérsia documental.

Diante da negativa de provimento ao agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que havia indeferido o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da perícia técnica em ação de demarcação de terras é medida juridicamente adequada quando há plausível impugnação à autenticidade dos documentos que instruem a demanda.

A tutela provisória pode ser mantida mesmo diante de alegações de prescrição ou decadência, quando tais questões dependem de instrução probatória.

A tutela cautelar visa assegurar a efetividade e coerência da prestação jurisdicional, evitando a produção de provas inúteis ou contraditórias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno n° 8043291-25.2025.8.05.0000, em que é Agravante
Ana Maria Vieira de Oliveira
e Agravados
José Antônio de Carvalho e Maria Arisvalda Cruz Oliveira de Carvalho

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.